Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória. Inicialmente, os agravantes requereram a concessão da tutela para tornar indisponíveis os imóveis litigiosos. O pedido foi parcialmente deferido em decisão proferida aos 30/06/2023, ocasião em que o juízo determinou a averbação da existência do processo à margem das matrículas do imóveis litigiosos. Referida decisão foi disponibilizada no DJ-e no dia 04/07/2023 (ID 164130165). Ante eventual intempestividade do recurso protocolado aos 17/01/2024, faculto aos recorrentes manifestarem-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403